Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719796-35.2022.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Danillo Silva Fernandes e Sheila Rolim do Bonfim Apelado: Voltz Motors do Brasil Comércio de Motocicletas Ltda D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Danillo Silva Fernandes e por Sheila Rolim do Bonfim (Id. 43304890) contra a sentença (Id. 43304886) proferida pela 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que extinguiu o processo sem o exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc.VI, do Código de Processo Civil. A petição do recurso (Id. 43304890) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento. Além disso os recorrentes não formularam requerimento de gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida essa benesse pelo Juízo singular. Nesse contexto, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes comprovassem que são beneficiários da gratuidade de justiça ou promovessem o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC (Id. 44381494). Isso não obstante, o prazo concedido transcorreu sem que a determinação fosse cumprida corretamente, tendo em vista que os demandantes acostaram nos autos o “comprovante de agendamento de pagamento” e não o devido comprovante de pagamento (Id. 44779957 e Id. 44779958). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que os recorrentes, devidamente intimados para comprovarem o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atenderam corretamente ao comando decisório a eles dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso os recorrentes deveriam ter efetuado e comprovado corretamente o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal da apelação, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento apropriada. No entanto, acostaram nos autos somente o “comprovante de agendamento de pagamento”, com a designação de data posterior ao vencimento estipulado na guia de recolhimento, mas não o devido comprovante de pagamento. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 5/11/2018) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator